Tribunal: STF
Processo: HC 254343
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 2.180.667/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de receptação (art. 180 do Código Penal). 



    Colhe-se da sentença:



    […] em 30 de junho de 2020, por volta das 15 horas, durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19 (Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020), policiais civis surpreenderam ANDRE LUIS FERNANDES conduzindo, em proveito próprio, o automóvel Fiat Argo, placas FOP-0606, pertencente a YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS, da qual havia sido furtado em 08 de fevereiro de 2020 (fls. 15/16). 



    No momento da atuação dos policiais civis, referido veículo tinha as numerações de chassi e motor adulteradas e ostentava as placas FSP-6398 (fls. 11/14 e 17/29). 



    Conclui-se que ANDRE LUIS FERNANDES sabia da origem criminosa do veículo que conduzia em proveito próprio, pois não soube explicar de quem o recebeu, nem dispunha de documento legitimando a posse sobre esse bem. Acresce que o ora denunciado declarou endereço em que não reside, deixando claro que não pretende prestar esclarecimentos. 



    [...]



    Anoto, ainda, que os documentos abaixo mencionados (observando que a Folha de Antecedentes é o documento no qual são inseridas as informações de execução criminal dos feitos que tramitam no sistema Sivec), apontam, de relevante, a seguinte situação (caracterizando maus antecedentes as condenações definitivas com pena extinta mais de 5 anos antes do fato, ou por fatos anteriores ao crime destes autos, mas com trânsito em julgado da condenação posterior; e reincidência as condenações anteriores por crime, não decorrido o prazo depurador): 



    Ré(u): ANDRE - fls. 102/104 e 106, 109/110 



    (n. do processo 7006898-23.2001.8. 26.0050 – art. 157 do CP – antecedente; n. do processo 0012436-80.1996.8. 26.0050 – art. 157 do CP – antecedente; n. do processo 7012121-54.2001.8. 26.0050 - art. 180 do CP – antecedente; n. do processo 2420545-11.2008.8. 13.0313 – art. 157 – reincidência). 



    [...]



    Na fase do artigo 59 do Código Penal, são oportunas algumas considerações. 



    Um ponto que deve levar a um considerável aumento da pena base é justamente a natureza do objeto receptado. Veículos são normalmente objetos de elevado valor relativo, cuja subtração gera enormes prejuízos para as vítimas, atingindo-as profundamente, significando muitas vezes a perda de anos de economia. Ademais, são alarmantes os índices de furto e roubo de veículos, não havendo dúvidas de que a receptação dos veículos é o grande estímulo aos demais crimes. No site da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (pesquisa feita em 2 de setembro de 2020), consta que no quarto trimestre de 2019 foram registradas 34.503 ocorrências de furtos e roubos de veículos no estado de São Paulo, sendo 14.623 apenas na Capital. Ou seja, mais de 157 furtos e roubos de veículos por dia apenas nesta cidade! 



    [...]



    Em segundo lugar, evidente que muito mais grave a receptação de um veículo que tem seus sinais de identificação adulterados, sobretudo quando imitando dados de outro veículo, este que pode vir a ser envolvido em autuações que nunca praticou. Por fim, se de observar os maus antecedentes do réu. 



    [...]



    E cabe observar que não há qualquer vedação ao reconhecimento tanto dos maus antecedentes como da reincidência, desde que considerados com base em certidões por condenações distintas. São institutos diversos, com requisitos e consequências diferentes, não se confundindo. Uma pessoa pode ser portadora de maus antecedentes, sem ser reincidente. E pode ser reincidente por apenas uma condenação anterior’, sem assim caracterizar também maus antecedentes. Não se confundem, portanto, sendo possível a cumulação de tais circunstâncias quando da dosimetria da pena, o que, na verdade, apenas atende o comando constitucional de individualização das penas, não havendo dúvida de que merece uma sanção maior quem é recalcitrante na prática de delitos, e ainda mais severa quem demonstra ter uma vida inteira voltada ao envolvimento com o ilícito. 



    [...]



    Pelas circunstâncias negativas, antecedentes e reincidência, o regime inicial só pode ser o fechado, sendo descabida a substituição. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão assim fundamentada: 



    A defesa alega que a natureza do objeto receptado (automóvel) não constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena basilar. 



    Sem razão, porquanto, como bem entendeu o Tribunal de origem (e-STJ fl. 312), a natureza do objeto receptado autoriza a exasperação da pena-base, visto que revela maior gravidade da conduta e intensidade do dolo. 



    […]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso IV, alínea a, do CPC, c/c o art. 255, § 4º, inciso II, do RISTJ, nego provimento ao recurso especial.



    Nesta ação, alega-se: “a despeito do julgamento do mérito do presente caso em três instâncias diferentes, fato é que o regime inicial de cumprimento de pena [fechado] não corresponde àquele que deve ser aplicado ao Paciente”. Requer-se, assim, a concessão da ordem, “para adequar o regime inicial, garantindo ao Paciente o direito ao regime aberto”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente